Tribunal: TJES
Processo: 5002237-33.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002237-33.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros

APELADO: MARIO JOSE RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). NULIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PERÍCIA REALIZADA SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA contra sentença que declarou nulo o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 9638337, reconheceu a inexistência do débito de R$ 5.074,78 e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 1.500,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária sem a prévia notificação e sem a presença do consumidor na perícia; (ii) examinar a condenação por danos morais, especialmente quanto ao valor da indenização e a incidência de juros de mora conforme a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 129, §7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige que a distribuidora de energia elétrica notifique o consumidor com pelo menos 10 dias de antecedência sobre a perícia técnica para apuração de fraude no medidor, assegurando sua participação no procedimento.

4. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária, sem a devida notificação do consumidor e sem a possibilidade de acompanhamento da perícia, não constitui prova suficiente para cobrança de valores referentes a consumo supostamente não faturado.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a invalidade da cobrança quando não respeitado o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, conforme precedentes citados.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova concreta do prejuízo.

7. O quantum indenizatório de R$ 1.500,00 por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido, pois reflete a gravidade da conduta e os precedentes da 1ª Câmara Cível do TJES.

8. A incidência de juros de mora sobre a indenização por dano moral deve observar a taxa Selic, conforme os arts. 406, §1º, e 389, parágrafo único, do Código Civil, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para determinar a incidência dos juros de mora desde a citação pela taxa Selic.

Tese de julgamento
: 1. O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem prévia notificação e sem permitir a participação do consumidor na perícia, é inválido para fundamentar a cobrança de consumo não faturado. 2. A inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo. 3. A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida quando compatível com os precedentes do tribunal. 4. Os juros de mora sobre a indenização por dano moral devem ser calculados pela taxa Selic, nos termos do Código Civil e da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129, §7º; CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 011170118399, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 03.03.2020; TJES, Apelação Cível nº 0000146-45.2016.8.08.0046, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 30.01.2018; TJES, Apelação Cível nº 0005940-02.2020.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002237-33.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO JOSE RIBEIRO
Advogados do(a) APELANTE: AUMIR JANUARIO DE OLIVEIRA - ES37637, KELLEN OLIVEIRA DIAS - ES34086-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna/ES, que declarou nulo o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 9638337, reconheceu a inexistência do débito de R$ 5.074,78 e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 1.500,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante sustenta a regularidade da inspeção, conforme a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, e que a notificação prévia não era obrigatória. Alega que a cobrança decorreu de consumo efetivo, sendo legítima e passível de corte por inadimplência. Defende a prevalência da regulação setorial sobre o Código de Defesa do Consumidor e impugna a condenação por dano moral. Requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução da indenização e a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para correção monetária e juros.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129,
§7º
que
, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor,
a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. In casu , conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170118399, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia, sobretudo diante da ausência de prova da efetiva notificação do consumidor, não servindo para tanto as telas do sistema administrativo da parte apelante ou documento por ela confeccionado unilateralmente.

Além disso, oportuno reafirmar o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, no sentido de que
o TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.
(Data: 02/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005940-02.2020.8.08.0048. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da próprio inscrição dos dados do consumidor em cadastro de inadimplentes, fatos capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, apesar de irrisória, entendo que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) deve ser mantida, a título de indenização por danos morais, valor este, minimamente condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta Egrégia Primeira Câmara.

Por derradeiro, entendo que a apelação merece acolhimento quanto à necessidade de adequação dos consectários legais à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024.

Dispõe o art. 406, do Código Civil que
quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
, enquanto que o seu § 1º prevê que a
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389.

Por seu turno, o art. 389, parágrafo único, do CPC prevê que
na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Dessa forma, tratando de relação contratual, deve incidir juros de mora na indenização por dano moral desde a citação pela taxa Selic, observadas as regras do art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a incidência dos juros de mora desde a citação pela taxa Selic, observadas as regras do art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.